Tribunal: CARF
Processo: 13706.009308/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13706.009308/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.086 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS CASALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
26.126,49, pagas ao plano médico-odontológico do Banco Central do Brasil, por a documentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009308/2008-81
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009308/2008-81

apresentada se mostrar insuficiente para verificação de eventuais participantes do plano e/ou a
quem os serviços médicos foram prestados.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde alegou, em síntese, que
baseou a dedução em informação prestada pelo Banco Central, de onde é servidor aposentado,
no informe de rendimentos fornecido, que o Banco ficou na posse dos documentos referentes às
despesas havidas, que caberia à Fiscalização diligenciar também junto à fonte pagadora para o
cruzamento das informações, que em outro processo administrativo, versando sobre a mesma
matéria, o mesmo auditor acatara esse mesmos argumentos.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ negou provimento à impugnação. Do
voto do acórdão no 13-28.432 da 6a Turma da DRJ/RJ2 (fl. 27 e segs.):
“(...)
1 Da responsabilidade do impugnante pela comprovação das despesas
médicas por ele informadas na declaração anual de ajuste.
As regras para a dedução de despesas médicas estão previstas no artigo 8° da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que em seu parágrafo 2° delimita a
abrangência das despesas médicas dedutíveis, restringindo-as àquelas comprovadas
em documentos que contenham um determinado número de informações
indispensáveis discriminadas no inciso III do referido parágrafo.
(...)
O procedimento fiscal intimou o defendente a comprovar os beneficiários da
despesa médica indicada no comprovante de rendimentos emitido pelo Banco Central,
por ser ele, e não a fonte pagadora, o contribuinte e sujeito passivo da obrigação
tributária de que trata o presente processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade. Quando formalmente
intimado, é ônus do contribuinte provar que as despesas, de fato, ocorreram. Ao
contrário do que alega o defendente, o art. 333 do Código de Processo Civil dispõe
que ... "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor." Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Conforme prevê o artigo 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação principal é
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. No caso em tela,
nos termos do art. 2° do RIR/99, o sujeito passivo da obrigação tributária é o
impugnante:
(...)
Portanto, correta a intimação do defendente para apresentar as provas de que as
despesas médicas deduzidas de fato ocorreram, pois as informações dadas na
declaração anual de ajuste são de responsabilidade do contribuinte e não da fonte
pagadora.
(...)
Considerando que o impugnante, apesar de intimado, não trouxe aos autos os
documentos comprobatórios dos beneficiários da despesa médica deduzida na
declaração de ajuste em foco, mantém-se a glosa.
2 Dos pedidos de prova pericial, diligências e juntada posterior de
documentos
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009308/2008-81

(...)
Perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido. A jurisprudência administrativa, de forma
reiterada e pacífica, chancela este entendimento, como exemplifica o acórdão do
Primeiro Conselho de Contribuintes, assim ementado:
(...)
Quanto ao protesto por oportuna apresentação de documentos e produção de
provas, é de se observar o que estipula a legislação do processo administrativo fiscal,
que determina que toda a prova documental deve ser trazida com a impugnação, pois
incumbe ao autuado, na fase de instrução ou na impugnatória, a comprovação dos atos
por ele praticados, ou por terceiros, conforme disposto no art. 16, III e § 4°, que foi
acrescido ao artigo 16 do Decreto n.° 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997:
(...)
A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação,
requer a pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do
§. 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Negados os pedidos de perícia, diligência e posterior juntada de documentos
visto que injustificados.
Finalmente, embora o defendente alegue que o processo n°
2007/607198052921034, versando sobre o mesmo assunto, tenha recebido tratamento
diferente por parte da mesma fiscalização, não trouxe aos autos comprovação do
afirmado. De qualquer forma, cabe ressaltar que as decisões administrativas não são
vinculantes, razão pela qual não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 37 e segs. onde
expõe seu inconformismo com a decisão da primeira instância e, em síntese, repete suas razões
de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, e também não junta aos autos qualquer novo
documento.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009308/2008-81

Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 13-28.432 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, inclusive quanto a rejeição do
pedido de diligência, e acrescento o que segue..
Em apertado repasse da questão aqui posta, foi apurada pelo Fisco a infração de
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 26.126,49, pagas ao plano médico-
odontológico do Banco Central do Brasil, por a documentação apresentada se mostrar
insuficiente para verificação de eventuais participantes do plano e/ou a quem os serviços
médicos foram prestados. A linha central da defesa do recorrente baseia-se no fato de que tirou
as informações declaradas em sua DAA do informe de rendimentos fornecido pelo Banco
Central, e desta forma caberia ao Fisco diligenciar junto àquela autarquia para obtenção dos
demais elementos necessários à formação de sua convicção acerca do caso.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009308/2008-81

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito
tributário, deve apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que
ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer
plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
A despeito da relativamente extensa e cuidadosamente redigida argumentação do
recorrente, o cerne da questão em comento é singelo, objetivo, claro, bem definido: o único
comprovante apresentado pelo contribuinte para lastrear a dedução das despesas médicas juntado
aos autos é o informe de rendimentos fornecido pelo BACEN, de fl. 14. No citado documento há
somente a informação de “despesas médico-odonto-hospitalares” no valor de R$ 26.126,49. Ora,
por força da legislação de regência, citada e transcrita no acórdão recorrido, imperativo se faz
que as despesas, bem como os beneficiários dos tratamentos, sejam identificados e
individualizados para que se possa avaliar a legalidade das deduções pretendidas. É sabido que
em planos médicos, cuja adesão é administrada pelo empregador, pode ser possível a inclusão,
pelo titular, de agregados não necessariamente aceitos para fins de dedução da base de cálculo do
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009308/2008-81

IR. Esses planos podem ainda contemplar a oferta e prestação de serviços “médicos” cujas
despesas a eles relativas não sejam admitidas como dedução na DAA.
Assim, imprescindível que tivesse sido apresentada a documentação exigida para
a análise e eventual aceitação da dedução glosada, ou de parte da mesma. Ocorre que o
recorrente não juntou aos autos qualquer elemento adicional ao comprovante de rendimentos
emitido pelo Banco Central, transcorridos ambos os prazos para impugnação e recurso
voluntário. Nem ao menos provou tê-los requerido junto ao empregador, o que é de se imaginar
que não lhe teria sido difícil, por se tratar de instituição pública organizada, da qual é servidor
aposentado.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital